Tribunal: TJSP
Processo: 2280098-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de mútuo. Perícia. Exame destinado a apurar o valor de imóvel penhorado. Honorários arbitrados em R$ 4.510,00. Redução. Necessidade. Perícia limitada à avaliação externa do imóvel (fachada), sem quesitos a ser respondidos, devendo ser observada a proporcionalidade entre as vantagens do processo e o custo de realização da prova. Recurso provido.
A

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de mútuo. Perícia. Exame destinado a apurar o valor de imóvel penhorado. Honorários arbitrados em R$ 4.510,00. Redução. Necessidade. Perícia limitada à avaliação externa do imóvel (fachada), sem quesitos a ser respondidos, devendo ser observada a proporcionalidade entre as vantagens do processo e o custo de realização da prova. Recurso provido.
A fixação de salários periciais deve levar em conta diversos fatores, como o tempo despendido pelo perito, o valor do bem avaliado, a dificuldade do trabalho técnico, o acesso ao local, a possibilidade econômica das partes, o valor da causa etc., de modo a manter a proporcionalidade entre as vantagens do processo e o custo de realização.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2280098-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL PREVI, são
agravados JOSÉ CARLOS VIANA e LINDIOMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA
VIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2280098-90.2019.8.26.0000 - Santo André - S - Voto no 43.915
Voto no 43.915
Agravo de Instrumento n.o 2280098-90.2019.8.26.0000
Comarca: Santo André - 9a. Vara Cível
Agravante: Caixa de Previdência dos Funcionário do Banco do Brasil - PREVI
Agravados: José Carlos Viana e Lindiomar Almeida de Oliveira Viana
Juiz de 1a Inst.: Gustavo Sampaio Correia
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de mútuo. Perícia.
Exame destinado a apurar o valor de imóvel penhorado. Honorários arbitrados em
R$ 4.510,00. Redução. Necessidade. Perícia limitada à avaliação externa do imóvel
(fachada), sem quesitos a ser respondidos, devendo ser observada a
proporcionalidade entre as vantagens do processo e o custo de realização da prova.
Recurso provido.
A fixação de salários periciais deve levar em conta diversos fatores, como o tempo
despendido pelo perito, o valor do bem avaliado, a dificuldade do trabalho técnico, o
acesso ao local, a possibilidade econômica das partes, o valor da causa etc., de modo a
manter a proporcionalidade entre as vantagens do processo e o custo de realização.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão de fls. 326
que, em execução de título extrajudicial (contrato de mútuo para financiamento
imobiliário), acolheu a estimativa do perito e fixou em R$ 4.510,00, os honorários
periciais referentes à avaliação do imóvel objeto de penhora.
Recorre a exequente alegando que o valor arbitrado é excessivo, pois o
trabalho do perito não demandou grande complexidade nem teria exigido as excessivas
horas alegadas. Afirma que deve prevalecer o princípio da razoabilidade na fixação da
verba honorária pericial e sopesados os elementos da causa. Pede efeito suspensivo ao
recurso para obstar o levantamento do valor em discussão e, ao final, o provimento para
que sejam reduzidos os honorários fixados.
Concedido efeito suspensivo ao recurso (fls. 336), os agravados não
apresentaram resposta (fls. 339).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2280098-90.2019.8.26.0000 - Santo André - S - Voto no 43.915
É o relatório.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, a r. decisão merece
reparo.
Segundo emana dos autos, a agravante promove execução contra os
agravados, cobrando valor concedido através de contrato de mútuo inadimplido, que
culminou na penhora do imóvel dado em garantia hipotecária (fls. 207). Assim, para
avaliação do imóvel, o Juízo de origem determinou a realização de perícia, arbitrando
honorários periciais provisórios no valor de R$ 2.500,00 (fls. 234).
Apresentado o laudo de fls. 241/302, o expert pleiteou a complementação
dos honorários, apontando a estimativa no total de R$ 4.510,00 (fls. 307/309), que foi
acolhido pelo MM. Juiz (fls. 326).
Contudo, apesar do bem elaborado o laudo pericial, é inegável que o
valor arbitrado se mostra por demais elevado, visto que a perícia não se mostrou
intrincada ou trabalhosa a ponto de justificar a quantia estimada.
Necessário ressaltar que a avaliação do imóvel se deu apenas pela
fachada, pois o perito não teve acesso ao imóvel para avaliação de seu interior, o que,
certamente, reduziu em muito o trabalho pericial. Além disso, não foram formulados
quesitos para resposta do expert.
Conforme precedente deste E. Tribunal, “em sede de arbitramento de
salários periciais dos auxiliares nomeados, o magistrado não deve permitir que a remuneração
resulte unicamente da estimativa do próprio interessado, pois, só a ele compete estimar o valor
da diligência ordenada, observados os parâmetros legais relacionados ao zelo profissional,
lugar da prestação do serviço, tempo exigido para sua execução e importância da causa, à
semelhança do que acontece na fixação dos honorários advocatícios. A não ser assim, os
custos das diligências periciais inviabilizarão o acesso ao judiciário para a maioria dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2280098-90.2019.8.26.0000 - Santo André - S - Voto no 43.915
integrantes da sociedade, com reflexos negativos para todos” (Ap. no 336.676/1, 7a Câm.,
Relator Juiz DEMÓSTENES BRAGA).
Portanto, tudo considerado, especialmente que no arbitramento da paga
do perito deve o Juiz atender a certos critérios objetivos tais como o local das
diligências, o nível técnico do trabalho, a complexidade do exame técnico, de modo a
manter a proporcionalidade entre as vantagens do processo e o custo da realização, ao
meu sentir é o caso de redução, sendo suficiente aquele valor fixado de forma
provisória.
Ante todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para o fim de reduzir os honorários periciais para R$ 2.500,00, remuneração que
se mostra condigna para o caso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator